Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sinecio Jorge Greve, em face da sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Contrarrazões anexadas ao Id. 2161088. Preparo devidamente pago, Id. 21681082. Recebo o recurso recebido apenas no efeito devolutivo, eis que a sentença revogou a tutela de urgência concedida, nos termos do art. 1.012, inciso V. Decorrido o prazo recursal desta decisão, à conclusão.